Tribunal: TJDFT
Processo: 0704979-23.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COMPRA E VENDA. ENTREGA DO IMÓVEL. ATRASO. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. CAUSA DE PEDIR. DISTINÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DO TEMA 938 DO STJ. VALIDADE DA COBRANÇA. PREVISÃO EXPRESSA. DEVER DE INFORMAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO.
1. A incidência da prescrição trienal para restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem, estabelecida no Tema 938 do c. STJ, está adstrita aos casos em que a causa de pedir se funda na abusividade da transferência dos custos da comissão de corretagem ao consumidor pela Incorporadora.
2. Se o pedido de restituição decorre da rescisão do contrato por culpa da construtora em virtude do atraso na entrega da obra, e não em decorrência de enriquecimento sem causa ou de ilegalidade da cobrança da taxa, o prazo prescricional aplicável é o decenal. Precedentes deste e. TJDFT.
3. O c. STJ, no julgamento do REsp 1.599.511/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 938), firmou a tese de que, nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, afigura-se válida a cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagar comissão de corretagem, desde que previamente informado o preço total de aquisição do imóvel, com destaque do valor da comissão de corretagem
4. Ocorrendo omissão no instrumento contratual a respeito do pagamento da comissão de corretagem, de modo que a vendedora não cumpriu o dever de informação que lhe cabia prestar ao consumidor, deve ser restituído a esse o valor por ele pago sob tal rubrica.
5. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser alterada quando não se afigurar condizente com o desfecho atribuído ao feito.
6. Apelação conhecida e provida.